Tribunal: TJMT
Processo: 0008578-46.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0008578-46.2017
1o APELANTE: BANCO PAN S. A.
2o APELANTE: BANCO FINASA S. A. (BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.)
APELADO: NEURI NOGUEIRA DE MORAIS.
Vistos.
A procuração de Id. 30896972 não possuiu validade que assegure a representação do 1o recorrente, BANCO PAN S. A. (válida até 01.03.2020), ao passo que determino a intimação deste para sanar o propalado vício, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR